Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022792-16.2021.8.11.0000
Impetrante: Marcos Rodrigues Cardoso
Paciente: Iosmar Jacinto
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Iosmar Jacinto, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 5.12.2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 306 do CTB, e arts. 140, 147 e 329, todos do CP, cuja segregação foi convertida em preventiva.
Aduz que, na origem, formulou pedido de revogação do decreto prisional, apontando, para tanto, os predicados pessoais favoráveis do paciente, dentre os quais, residência fixa e trabalho lícito, tratando-se de arrimo de família.
Assevera que não é verdade que resistiu à prisão, bem como que a juntada de declaração escrita de próprio punho pela vítima comunicando que em momento algum houve ameaça ou agressão reforçam a desnecessidade da prisão cautelar, mesmo porque, não oferece risco à ordem pública, tampouco à integridade física da ofendida, a qual encontra-se residindo em outra Comarca, podendo ser impostas medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que possa responder ao processo em liberdade.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência, visto que o juízo a quo, aparentemente, apresentou fundamentos idôneos a justificar a medida cautelar, em especial, a gravidade concreta do delito, em tese, por ele praticado, consistente na ameaça de morte exercida mediante utilização de faca contra a sua companheira, grávida de 4 meses, a qual, no momento dos fatos, encontrava-se na companhia de sua filha de 8 anos de idade.
Pelo que consta dos documentos acostados ao feito, a vítima representou criminalmente contra o paciente e requereu a imposição de medidas protetivas, ressaltando, na delegacia, “temer por sua vida e de sua filha” – Id. 72024175, p. 2, situação que destoa completamente do que fora narrado na declaração anexada no Id. 113309461, de veracidade duvidosa, posto que nem sequer foi firmada em cartório.
Não bastasse, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator